Tribunal: TJMT
Processo: 1017469-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1017469-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: TERRA SANTA AGRO S.A.
AGRAVADO: ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP, TRANSDIAMANTINO TRANSPORTES LTDA - ME, MEDIO NORTE DIESEL LTDA - ME, AGRO-INDUSTRIAL IRMAOS ZULLI LTDA, NORTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ZULLI DIESEL LTDA - ME, AGIZUL-ARMAZENS GERAIS IRMAOS ZULLI LTDA - ME, AUTO POSTO E LANCHONETE ZULLI LTDA - ME, SILVIO ZULLI, ISIDORO ZULLI, ENIO ZULLI, RUBENS ZULLI, NICOLA CASSANI ZULI
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Agravo de Instrumento n. 1017469-64.2020 com pedido de tutela recursal contra a decisão do juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, privativa da Falência e Recuperação Judicial, que na Ação de Falência n. 75-41.2009.8.11.0002 determinou que a agravante, no prazo de 10 dias corridos, desocupe a terra arrendada, denominada Fazenda Sete Placas, sob pena de multa diária de R$50.000,00, limitada a 30 dias-multa, assim como autorizou a empresa vencedora do certame a explorá-la economicamente.
A agravante aduz que se trata de área plantada superior a 2,5 hectares e portanto seria desproporcional a multa aplicada e contraditório o decisum porque primeiro reconhece a existência de um contrato renovado até 31-8-2020 e depois manda desocupar o local.
Registra que o perigo de dano é evidente pois está na posse desde 2014; que a avença foi prorrogada automaticamente até 31-8-2020 no AI 1008210-50.2017, de modo que a desocupação “viola a vigência do contrato válido” além de impedi-la de exercer o cultivo da safra 2020/2021, gerando prejuízos às Massas Falidas, e que aí residiria o periculum in mora.
Consigna que foram arrendados 2.582ha, onde estão edificados a sede administrativa da UP, os alojamentos, armazéns e galpões, o que confirmaria a existência de perigo de dano porque a desativação culminará na “descontinuidade de todos os contratos vigentes” e na perda de toda a cadeia produtiva, os colaboradores serão desligados e as avenças encerradas. Relaciona a quantidade de funcionários que seriam demitidos e diz que, por conseguinte, o ato não só atingirá a parte financeira mas também o bem-estar de todos eles.
Acrescenta que “a janela para o plantio está se esgotando”, mas que, por diversas razões, é a que apresenta mais capacidade logística financeira, operacional e técnica, e já possui estoque de insumos para a safra 2020/2021.
Anota que está ali desde 2014, e tem toda a estrutura, conhece a propriedade, realizou estudos, dispõe de canais para aquisição de insumos e defensivos, além de vastas áreas próprias e arrendadas, contíguas e próximas. Enumera todos os maquinários que estariam prontos para o novo plantio, o que não aconteceria com aqueles que assumissem as terras nesse momento.
Ressalta a verossimilhança do direito; que o juízo a quo partiu da premissa equivocada da validade da hasta pública realizada em 2017, e reporta-se ao AI 1008210-50.2017 e ao efeito suspensivo concedido à Apelação que interpôs contra a sentença de improcedência da Ação Declaratória; que haveria por parte da Câmara “entendimento em sentido diametralmente oposto ao do juízo de primeiro grau”. Conclui afirmando que seu Recurso deve ser provido e declarada nula a hasta pública e, por consequência, a “ausência de título a justificar a imissão na posse da Bom Jesus”. Argumenta ainda que o preço fixado no edital é bem inferior aos constantes nas recentes propostas que apresentou (Id 54828481).
É o necessário.
Em síntese, a agravante pretende permanecer no local porque entende que possui mais condições técnicas e capacidade profissional, por exercer essa atividade naquela área e em outras próximas e contíguas, tanto nas de sua propriedade como nas arrendadas, além de manter toda a sua estrutura funcional e financeira no imóvel arrendado.
Ampara a sua pretensão no acórdão proferido no AI 1008210.50.2017, no efeito suspensivo conferido à Apelação que interpôs da sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Renovação Automática do Contrato de Arrendamento, como também no fato de a notificação ser intempestiva e nulo o edital de licitação.
De início, é importante destacar que o aresto em referência manteve a agravante na posse do imóvel até que a instrução da Ação Declaratória autorizasse a modificação da situação fática existente naquele momento processual, de modo a assegurar o seu resultado útil, e em razão do perigo de dano irreparável verificado naquela oportunidade.
Ocorre que a Ação foi julgada improcedente e a Apelação Cível n. 0004485-93.2019, embora recebida nesta instância no efeito suspensivo, está incluída na pauta de julgamento do dia 9-9-2020, o que, a princípio, não recomenda o deferimento da tutela recursal.
Soma-se a isso o requerimento do Promotor de Justiça oficiante na Vara de Falência de Várzea Grande para que seja efetuada a imediata avaliação e venda dos bens das Massas Falidas, e o pedido da própria agravante para ser mantida na área mesmo em caráter precário em razão do término do contrato (Ids 54831970 e 54831966), o que excluiria o alegado perigo de dano, além da existência de nova notificação (Id 54831962) e o não exercício do direito de preferência por ocasião da licitação (Id 54828497).
Diante do exposto, em cognição sumária a esta fase reservada, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela recursal pleiteada, nem mesmo o periculum in mora, visto que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere.
Posto isso, indefiro a tutela recursal.
As agravadas já ofereceram contraminuta, inclusive suscitaram a necessidade de inclusão da arrematante, ato não observado pela agravante.
Assim, para evitar futura arguição de nulidade, intime-se a arrematante Bom Jesus Agropecuária Ltda, na pessoa do seu advogado, para, querendo, contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator